Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-28.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710048-28.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LARISSA GONCALVES PEREIRA, L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Neide Novais Pereira de Oliveira, Larissa Gonçalves Pereira e L.G.P. propuseram ação previdenciária para concessão de pensão por morte contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em virtude do falecimento de Voney Gonçalves de Oliveira decorrente de alegado acidente de trabalho (id 41766862). A incompetência da Justiça Comum foi suscitada em contestação, porém não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença que rejeitou os pedidos de Neide Novais Pereira de Oliveira, Larissa Gonçalves Pereira e L.G.P. (id 41766908 e 41766969). A justificativa para a rejeição do pedido foi a ausência de prova do direito alegado. A apelação registra o pedido de reforma da sentença. Preparo dispensado. Não foram apresentadas contrarrazões. Verifico que há aparente incompetência da Justiça Comum para o julgamento da presente demanda já que a matéria discutida os autos, concessão de pensão por morte de segurado, não se insere nas hipóteses previstas no art. 109, inc. I e § 3o, da Constituição Federal. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da incompetência da Justiça Comum para o julgamento da presente demanda diante da tese registrada no Tema de Repercussão Geral n. 820 do Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator